Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706385-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA AGRAVADO: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINALDO LIMA DA SILVA e JÚLIA MARIA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelos ora agravantes em face de ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD, declarou a purga da mora pelos requeridos e revogou a liminar de desocupação anteriormente concedida, determinando a reintegração da posse dos réus no imóvel em questão. Inicialmente os agravantes fazem uma breve síntese da demanda, informando o deferimento anterior da liminar para desocupação voluntária, mediante caução, que não se realizou, razão pela qual se procedeu ao despejo compulsório em 18/10/2022. Relatam que os requeridos/agravados, por diversas vezes, requereram a purga da mora, sob a alegação de suficiência do depósito efetivado intempestivamente, somados aos depósitos judiciais dos aluguéis mensais vencidos e de outras despesas remanescentes, sempre acompanhados de manifestação dos agravantes/requerentes justificando pormenorizadamente a inexistência de purgação da mora. Afirmam que em última manifestação dos agravados, na origem, fora requerido, novamente, a purga da mora, sendo os agravantes intimados a se manifestarem acerca da petição e documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, antes do término do aludido prazo, foi proferida a decisão ora impugnada, suprimindo imotivadamente o direito de manifestação dos agravantes e declarando a purga da mora pelos réus, com a revogação da liminar de desocupação anteriormente deferida e, ainda, com a determinação de reintegração da posse dos agravados no imóvel, objeto do contrato de locação firmado entre as partes, o que deu ensejo à interposição do presente recurso. Sustentam os agravantes, primeiramente, a nulidade da decisão impugnada por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e aos artigos 9o, 10 e 11 do Código de Processo Civil, impondo-se a cassação do decisum, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores, sendo restabelecido aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre a petição e documentos de ID 145996186 ao ID 145996194. Salientam, ainda, a ausência de purga da mora da forma como previsto no art. 62 da Lei no 8.245/91, pois os agravados realizaram atos incompatíveis, apresentando contestação, além do manejo de reconvenção. Colacionam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entendem aplicável à hipótese dos autos, insistindo na incompatibilidade entre o pedido de purga da mora e a contestação, mostrando-se inviável a revogação da liminar de desocupação anteriormente concedida, bem como a reintegração de posse em favor dos agravados. Destacam, ainda, o fato de o depósito ter sido realizado após o prazo legal e, ainda, sua insuficiência frente ao débito existente, restando demonstrada a inequívoca inadimplência dos agravados. Tecem considerações sobre os honorários em se tratando de purga da mora, ressaltando a observância da previsão existente no contrato (§ 2o, da Cláusula Segunda do Contrato de Locação), nos termos do inciso II, do artigo 62, da Lei no 8.245/91. Por fim, asseveram que o valor da caução pago pelos requeridos anteriormente fora utilizado em sua integralidade para suprir parte das parcelas inadimplidas pelos agravados, encontrando-se o contrato de locação firmado entre as partes, descaucionado, em clara violação a cláusula 15a do contrato de locação, importando na retomada do imóvel pelos requerentes, com a devida rescisão contratual, em atenção ao princípio do pact sunt servanda. Defendem a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal e requerem, liminarmente, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes. Subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com a expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes. Pedem ainda: c) Seja cassada a r. Decisão de ID 147844775, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores a esta, diante do error in procedendo; d) Sucessivamente ao item “c”, seja reestabelecido aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem acerca da petição e documentos de ID 145996186 ao ID 145996194; e) Subsidiariamente ao item “c”, seja reformada a r. Decisão de ID 147844775, com a declaração de inocorrência de purga da mora, devendo manter-se ilesa a liminar de despejo deferida pela Decisão de ID 124930986; f) Sucessivamente ao item “e”, seja expedido mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes, em relação ao imóvel objeto da presente ação; g) Seja decretada a rescisão do Contrato de Locação firmado entre as partes, tendo em vista a inocorrência de purga da mora e o evidente descumprimento das cláusulas contratuais ora pactuadas.” Preparo regular (Id 43952783 e 43952784). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pleito liminar de concessão da antecipação de tutela e/ou atribuição de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: “Chamo o feito a ordem. Desnecessária a intimação da parte autora, determinada pela decisão de ID 146453384, motivo pelo qual a revogo. Passo a analisar os pedidos da parte ré. A decisão de ID 124930986 deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, tendo condicionado a execução da medida, entretanto, ao depósito de caução em dinheiro no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. A parte autora depositou a caução no ID 125256952. O oficial de justiça procedeu, no ID 129376904, à intimação da ocupante do imóvel para a desocupação voluntária do imóvel em 15 (quinze) dias. A parte ré anexou um depósito de R$ 4.150,00, realizado no dia 23/06/2022 (ID 129376906). A parte autora informou, no ID 129932695, que a parte ré depositou diretamente, na sua conta, o valor de R$ 4.000,00, no dia 01/07/2022, mas que esse valor não purgaria a mora, pois ainda faltaria R$ 27.244,33. A parte ré apresentou, no ID 139673891, contestação com reconvenção, informando que purgou a mora. Requer a revogação da liminar de despejo. Informa o depósito diretamente, na conta da parte autora, das quantias de R$ 4.000,00 (01/07/2022); R$ 6.000,00 (29/09/2022); R$ 6.000,00 (03/09/2022); R$ 6.000,00 (03/10/2022). A decisão de ID 139720044 indeferiu o pedido de revogação da liminar e requereu a emenda da reconvenção. A parte autora informou, no ID 140091670, a desocupação do imóvel no dia 18/10/2022. O acórdão de no 0735104-74.2022.8.07.0000 (ID 140211539) indeferiu o pedido liminar dos réus. Os réus informam, no ID 140346265, que purgaram a mora e requerem a revogação da liminar; e anexaram o comprovante de depósito, realizado no dia 19/10/2022) de R$ 28.334,10 (ID 140346266). Os autores informam que não houve a purgação da mora, pois os réus deixaram despesas de água, luz, IPTU em aberto. Os réus informam, no ID 142271999, que purgaram a mora nos exatos termos cobrados pelos autores e junta o comprovante de pagamento de R$ 6.000,00 (ID 142272001), realizado no dia 10/11/2022. Emenda à reconvenção no ID 142590823, requerendo, em sede de tutela de urgência, que sejam suspensos os pagamentos dos aluguéis, até que os autores, ora reconvindos, alterem os Locatários, no indigitado contrato de aluguel, para constar como locatário a pessoa jurídica indicada pelos reconvintes. Os réus anexaram os comprovantes de pagamentos de R$ 610,00 (ID 143950353), realizado no dia 24/11/2022; R$ 1.053,89 (ID 143950355), realizado no dia 24/11/2022; R$ 102,29 (ID 143950357), realizado no dia 24/11/2022; R$ 617,49 (ID 143950359), realizado no dia 24/11/2022; R$ 256,97 (ID 144020888), realizado no dia 30/11/2022; R$ 656,41 (ID 144020890), realizado no dia 30/11/2022; referente aos débitos que a parte autora alegou que os réus deixaram em aberto de água, luz, IPTU. Os réus depositaram, no ID 144755610, o valor de R$ 6.606,00, realizado no dia 08/12/2022, referente ao aluguel de dezembro do imóvel. Os autores requereram o levantamento do valor da caução depositada. É o relatório. DECIDO. (....) Por fim, analiso as alegações da parte ré para determinar se houve ou não a purgação da mora, com a consequente revogação da liminar de despejo, deferida pela decisão de ID 124930986. Analisando os autos, observo que a ré depositou, nestes autos ou diretamente na conta da parte autora, cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor este superior ao requerido pelos autores. Constato ainda que os réus pagaram os valores, em aberto, de água, luz e IPTU, logo após terem sido informados da existência dessas pendências; e continuaram pagando o valor dos aluguéis, mesmo após o seu despejo, o que demonstra uma clara boa-fé dos réus no interesse de manter a continuidade do aluguel do imóvel. Ante o exposto, declaro sim que houve a purga da mora pelos réus, motivo pelo qual, revogo a liminar de ID 124930986 e determino a reintegração da posse dos réus em relação ao imóvel em questão. Intimem-se. Sem embargo das razões trazidas pelos agravantes, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida ou mesmo do efeito suspensivo requerido, em especial o perigo da demora. Primeiramente, não assiste razão aos agravantes no concernente à sustentada nulidade da decisão impugnada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e aos dispositivos legais apontados, em razão da suposta supressão injustificada do direito de se manifestarem sobre a petição e documentos de ID 145996186 ao ID 145996194 (1a instância). Neste particular, cabem algumas considerações sobre o conteúdo da supracitada petição e documentos juntados pelos requeridos, para fins de esclarecimento quanto à dispensabilidade de intimação dos requerentes para manifestação prévia. Compulsando os autos na origem, percebe-se, inicialmente, uma confusão decorrente das inúmeras tentativas dos requeridos em comprovar a purga da mora, juntando aos autos comprovantes de depósitos efetivados e, de outro lado, as insistentes manifestações dos requerentes salientando a existência de novos débitos ou a insuficiência dos valores, o que, por certo, ocasionou um tumulto processual decorrente da juntada de diversas petições e documentos de ambas as partes. Da mesma forma, fica evidente o zelo da magistrada a quo em, constantemente, abrir prazo para manifestação da parte contrária sobre petições e documentos colacionados, em observância justamente aos princípios do contraditório e ampla defesa. No entanto, especificamente sobre a petição e documentos ID 145996186 ao ID 145996194, a intimação dos requerentes/agravantes para manifestação era, de todo, desnecessária, visto que se tratava de pronunciamento dos requeridos em face de fundamento novo apresentado pelos agravantes, na petição de ID 145132301, intitulada de “Chamamento do Feito à Ordem”, na qual os requerentes apontavam uma suposta incompatibilidade entre o pedido de purga da mora e o oferecimento da contestação e reconvenção. Ora, nessa hipótese, cuidando-se de fundamento novo trazido pelos requerentes/agravantes, a intimação se faz necessária para os requeridos/agravados, como devidamente observado pela magistrada a quo, não havendo justificativa para que os autores se manifestem novamente sobre a questão, daí porque correta a revogação da determinação de intimação anteriormente feita, inexistindo ilegalidade a ser reparada. Não houve, a meu ver, inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo ofensa aos dispositivos legais apontados pelos recorrentes. Entendimento contrário implicaria em autorizar incontáveis chamamentos das partes, sem necessidade, dificultando em demasia o prosseguimento do feito. Ademais, a decisão ora impugnada não tratou da matéria abordada pelas partes quanto à eventual incompatibilidade existente entre o pedido de purga da mora e a apresentação de contestação e/ou reconvenção. Inviável, portanto, o acolhimento da preliminar de nulidade do decisum. No tocante à alegação de ausência de purga da mora, na forma como previsto no art. 62 da Lei no 8.245/91, pois os agravados teriam realizado atos incompatíveis como contestar os valores, apresentando contestação e reconvenção, verifica-se que a decisão impugnada não abordou a matéria. Com efeito, se a questão específica da sustentada incompatibilidade não foi tratada na decisão agravada, inexistindo qualquer manifestação do juízo a esse respeito, incabível sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dito isso, resta o exame do pleito liminar com fundamento na alegação de inadimplência comprovada dos requeridos/agravados e no fato de encontrar-se o contrato descaucionado, vez que necessária a utilização do valor da caução anteriormente paga para suprir parte das parcelas inadimplidas pelos agravados, o que autorizaria a retomada do imóvel, com a devida rescisão contratual. Com efeito, nesse exame de cognição sumária, entendo que não há elementos hábeis a ensejar a alteração da decisão a quo, ainda mais em sede liminar. Em que pesem os argumentos deduzidos nas razões recursais, tenho que a comprovação efetiva da inadimplência depende de exame exauriente das provas e alegações das partes, com a análise pormenorizada dos vários depósitos efetivados pelos requeridos/agravados, desde a sua citação e intimação para purgar a mora e os valores apontados como devidos pelos requerentes/agravantes. Consoante salientado na decisão impugnada, os recibos colacionados pelos requeridos demonstram pagamento superior ao apontado inicialmente como devido pelos requerentes, sendo certo que “...os réus pagaram os valores, em aberto, de água, luz e IPTU, logo após terem sido informados da existência dessas pendências; e continuaram pagando o valor dos aluguéis, mesmo após o seu despejo, o que demonstra uma clara boa-fé dos réus no interesse de manter a continuidade do aluguel do imóvel”. Desta feita, ante a existência de dúvida razoável quanto à purga ou não da mora e a eventual necessidade de nova caução para garantia do contrato, entendo prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, não se afigurando justa nova determinação judicial de desocupação do imóvel pelos requeridos, desconsiderando não somente a intenção demonstrada de permanecer no imóvel, com o correspondente pagamento dos valores devidos, mas em especial a finalidade da locação pactuada, qual seja, funcionamento de creche e/ou escola, nos termos do contrato firmado entre as partes, que teve início em 21/10/2021. Pelos fundamentos acima expendidos, entendo ausentes, nesse momento processual, os requisitos indispensáveis à concessão liminar da antecipação de tutela recursal, ou mesmo da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, objetivando a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel aos agravantes, sem prejuízo de uma melhor análise da questão, após o contraditório, quando do exame do mérito recursal pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos liminares de antecipação de tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator